Tribunal: TJMT
Processo: 1036199-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGA PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO REITERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso Inominado. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a falha na prestação de serviços da ré, alegando prescrição e inexigibilidade do débito estudantil negativado com consequente pagamento de indenização por danos morais, ou subsidiariamente exclusão da multa por litigância de má-fé ante ao pedido de gratuidade de justiça.
2.A Promovida juntou provas de que o autor vem reiteradamente renegociando a dívida, novamente ficando inadimplente, com renegociações em 2019 e 2022, sendo assim, mantida a exigibilidade, não há que falar em prescrição, ou desconhecimento da dívida como suscita o autor, eis que toda documentação está regularmente assinada inclusive os aditivos de renegociação, sendo o ultimo inclusive juntado pelo próprio autor em 21/03/2021 ( renegociado no curso do processo id.80207143)
3.O Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não apresenta comprovante de pagamento referente a dívida, e se mostra inadimplente reiterado quanto ao pagamento do referido crédito.
4.Diante da ausência de provas da falha na prestação dos serviços pela recorrida, o dano moral não restou caracterizado.
5.Mantenho a litigância de má-fé, por demonstrada tentativa de alterar a verdade dos fatos.
6.Por fim, não demonstrado pelo reclamante qualquer ato ilícito praticado pela reclamada e danos a sua honra ou personalidade causados por este ato, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
7.Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.
8.Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036199-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023